Tribunal: STF
Processo: HC 183520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PACIENTE INIMPUTÁVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio de Sales Pamplona, em benefício de Eduardo Augusto Pereira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.140/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no § 1º do art. 157 do Código Penal (roubo com emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, para assegurar a sua posse). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “No dia 05 de outubro de 2013, por volta de 23h, na Rua Brasil, nº 1900, Parque das Nações, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, o réu, logo depois de subtrair combustível etanol, em quantidade avaliada em R$ 91,00 (noventa e um reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado ‘Auto Posto São Paulo’, empregou grave ameaça para o fim de assegurar a detenção da coisa para si. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o acusado, conduzindo um Ford/Fiesta Hatch, de cor preta, pelas vias públicas da cidade, percebeu que o veículo estava ficando sem combustível. Então, resolveu subtrair determinada quantidade de etanol. Para tanto, estacionou o carro no Auto Posto São Paulo e solicitou ao frentista que enchesse o tanque com aquele combustível. Ao término do abastecimento, quando o funcionário do posto foi-lhe entregar a chave da ignição e receber o valor de R$ 91,00, ele, de dentro do automóvel, colocou sua mão na cintura, anunciou o assalto e, simulando estar armado, exigiu que o frentista não se mexesse sob a ameaça de nele atirar, para, enfim, assegurar a detenção do combustível subtraído. Contudo, como a vítima correu em direção à loja de conveniência do estabelecimento, Eduardo deu partida no carro e fugiu para local ignorado” (fls. 1-2, e-doc. 3). 
    Submetido a exame pericial, constatou-se que o acusado era inimputável, pois era, “ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento” (fl. 7, e-doc. 3). 
    O juízo da Vara Criminal de Tupã/SP declarou o réu absolutamente inimputável, nos termos do art. 26 do Código Penal e julgou improcedente a ação penal, absolvendo-o com fundamento no inc. VI do art. 386 do Código de Processo Penal pela prática do crime previsto no § 1º do art. 157 do Código Penal.
    Em consequência, foi imposta ao réu medida de segurança de internação por no mínimo três anos, nos termos do inc. I do art. 96 c/c o § 1º do art. 97 do Código Penal.
    A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos:
    “Roubo impróprio - Artigo 157, § 1º, do Código Penal Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Medida de segurança aplicada - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 4).
    Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos, e a decisão transitou em julgado.
    O juízo sentenciante determinou o recolhimento do paciente e a expedição de guia de internação, com a imediata remessa ao juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital/SP.
    A defesa do paciente apresentou pedido de cumprimento da medida de segurança em clínica particular, custeada por seus familiares, o que foi indeferido.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 20027253020208260000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus - Paciente restou absolvido impropriamente em primeira instância, e interposta Apelação Criminal pela defesa foi negado provimento. Interpostos Recurso Especial e Extraordinário, foram inadmitidos, culminando com o trânsito em julgado - Juízo a quo, então, determinou a imediata expedição de mandado de prisão para captura do paciente e, assim, dar início ao cumprimento ao que fora determinado por esta E. 7ª Câmara de Direito Criminal - Defesa pretende obstar a captura do paciente e a consequente expedição de guia de internação, com a imediata remessa ao Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais da Capital - Incompetência para apreciar o pedido - Por outro lado, a questão deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções, de modo que qualquer manifestação neste momento significaria indevida supressão de instância - Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 15). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.140 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente essa impetração em 26.3.2020. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a internação do paciente em clínica particular custeada por seus familiares vem se mostrando benéfica para sua recuperação, consoante se denota dos relatórios anexos emitidos pelas clínicas onde o paciente recentemente esteve internado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “ao contrário do sustentado pelo nobre Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP, tanto o artigo 99 da Lei de Execução Penal, quanto o artigo 96, inciso I, do Código Penal, não estabelecem a obrigatoriedade de internação do inimputável ou do semi-imputável em hospital de custódia do Estado” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera “que a internação não tem caráter de sanção, ainda que em regime de contenção, configura tratamento médico, visando à recuperação da saúde mental da pessoa a ela submetida. Nesse contexto, nada obsta que se faculte à família a indicação de local mais propenso à almejada reabilitação, desde que às suas expensas e atenda o requisito da segregação do paciente, como se denota das clínicas apontadas nos relatórios atrelados ao presente Habeas Corpus” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer a VOSSAS EXCELÊNCIAS seja concedida LIMINARMENTE a ordem no presente HABEAS CORPUS, determinando-se a expedição de guia de internação e a extração de cópias do processo de origem, com a consequente remessa ao processo de Execução de Medida de Segurança nº. 0001309- 32.2017.8.26.0464, em trâmite na 2ª. Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, para que, o paciente e/ou reeducando EDUARDO AUGUSTO PEREIRA inicie o cumprimento da medida de segurança de internação em clínica ou estabelecimento particular, determinando-se ainda a expedição de CONTRAMANDADO DE CAPTURA OU PRISÃO em relação ao mandado de captura e internação expedido no processo de origem, cuja cópia segue anexa.
    (…). No MÉRITO requer seja concedida DEFINITIVAMENTE a ordem no presente HABEAS CORPUS, determinando-se a expedição de guia de internação e a extração de cópias do processo de origem, com a consequente remessa ao processo de Execução de Medida de Segurança nº. 0001309-32.2017.8.26.0464, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, para que, o paciente e/ou reeducando EDUARDO AUGUSTO PEREIRA continue o cumprimento da medida de segurança de internação em clínica ou estabelecimento particular” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7.  O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre o pedido da defesa de cumprimento da medida de segurança de internação em clínica particular:
    “Insta salientar, por fim, que modificação das condições de cumprimento da medida de segurança de internação deverá ser submetida à apreciação do Juízo das Execuções por ser aquele competente para analisar benesses em sede de Execução, sendo assim, por ser matéria de competência originária do Juiz da Execução (...), o seu eventual conhecimento por este Tribunal, importaria em indevida supressão de instância” (fl. 10, e-doc. 14).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Pretende-se com o presente writ seja determinado o cumprimento da medida de segurança de internação em clínica ou em estabelecimento particular. 
    É o relatório. 
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    A tese trazida na impetração não foi enfrentada no acórdão impugnado, que se limitou a afirmar que o tema teria que ser submetido, primeiramente, ao Juízo da execução. 
    Como cediço, esta Corte não admite a pretendida supressão de instância. Por outro lado, não é possível adentrar, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, no amplo exame de matéria fática. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 15).
    9. Pela jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    10. Não se pode deixar de anotar que a terceira demanda judicial apresentada pela defesa da parte não pode sequer ser considerada contra decisão alguma, pois o que o Tribunal paulista assentou foi apenas que a competência para examinar, decidir e adotar as providências quanto ao pleito de transferência do paciente para clínica particular é do juízo de execução criminal.
    Bastaria, portanto, à defesa ter dado cumprimento à legislação e buscado o órgão judicial competente para encaminhar o pedido, a ele apresentando as razões do convencimento. 
    A multiplicação de habeas, em caso como o presente, é inexplicável quando o que se busca é a garantia dos direitos da parte segundo os ditames legais, incluídos os que se referem à competência judicial.
    Reitere-se que, no caso agora examinado, não houve negativa do pleito, mas anotação quanto à competência para do assunto cuidar, insistindo a defesa em não dar cumprimento à legislação de regência. 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora